Tribunal: TJBA
Processo: 8079097-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079097-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ADEMARIO FELICISSIMO DE ARAUJO e outros (2) Advogado(s): ADEMARIO FELICISSIMO DE ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAMARAJU Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FATO NOVO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ANÁLISE DE FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR JÁ APRECIADOS ANTERIORMENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame O presente habeas corpus, com pedido liminar, foi impetrado em favor dos pacientes ELIAS DA SILVA ROCHA e REURY SANTOS SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju/BA. A impetração inicial argumentou a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da omissão da autoridade judiciária em apreciar, de forma célere, pedido de relaxamento da prisão e revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, bem como a iminência do recesso forense, que agravaria tal omissão. A liminar foi indeferida. Posteriormente, a defesa comunicou um fato novo, o encerramento da instrução criminal na ação penal de origem, o que, em seu entender, esvaziaria os fundamentos da custódia cautelar e justificaria a reconsideração da liminar ou a imediata submissão do pleito ao órgão colegiado. O Ministério Público de segundo grau, em seu parecer conclusivo, manifestou-se pelo não conhecimento do writ quanto ao alegado excesso de prazo, em razão da perda superveniente do interesse de agir após a decisão da autoridade coatora, e pelo não conhecimento em relação aos fundamentos da prisão preventiva, por constituir reiteração de pedido já apreciado por este Egrégio Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão Verificar a existência de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para a apreciação de pedido de liberdade formulado em primeira instância. Analisar a subsistência dos fundamentos que autorizaram a decretação e manutenção da prisão preventiva dos pacientes, especialmente após o encerramento da instrução criminal. Avaliar a eventual reiteração de pedido, diante da existência de julgado anterior deste Tribunal sobre a custódia cautelar dos pacientes. III. Razões de decidir O alegado excesso de prazo na apreciação do pedido de relaxamento da prisão preventiva e de revogação da prisão preventiva, formulado pela defesa em 03 de dezembro de 2025, encontra-se prejudicado pela superveniente decisão da autoridade coatora, proferida em 17 de dezembro de 2025, que indeferiu o pleito defensivo. A questão, portanto, restou superada, implicando a perda do interesse de agir quanto a este ponto da impetração. A prisão preventiva dos pacientes foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cuja imputação envolveu a posse de substâncias entorpecentes destinadas ao comércio ilícito e a articulação de condutas entre os meses de outubro e dezembro de 2024. A natureza e a periculosidade social dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são elementos que, por si sós, podem fundamentar a necessidade da custódia preventiva para a salvaguarda da ordem pública, especialmente quando há indícios de envolvimento em atividades reiteradas ou de maior envergadura criminosa. A tese de que o encerramento da instrução criminal, por si só, esvaziaria os fundamentos da prisão preventiva não se sustenta quando a custódia se baseia primariamente na garantia da ordem pública e na periculosidade social da conduta dos agentes, e não exclusivamente na conveniência da instrução criminal. A conclusão da fase probatória, embora retire um dos possíveis fundamentos para a prisão (assegurar a aplicação da lei penal, notadamente a instrução), não elimina automaticamente os demais, como a garantia da ordem pública, que permanece hígida caso os elementos que a justificaram persistam. Conforme verificado nos autos, a questão atinente à subsistência da prisão preventiva dos pacientes já foi objeto de análise e deliberação por esta Primeira Câmara Criminal, em momento anterior, no âmbito do Habeas Corpus nº 8040981-46.2025.8.05.0000, ocasião em que a ordem foi denegada, reconhecendo-se a idoneidade da fundamentação da custódia cautelar. A reiteração de pedido sobre os mesmos fundamentos e com a mesma finalidade, sem a apresentação de fatos novos substancialmente modificadores do quadro jurídico, configura óbice ao conhecimento do writ neste particular. IV. Dispositivo e tese Conhece-se parcialmente da ordem de habeas corpus e, na parte conhecida, denega-se a segurança postulada. Tese de julgamento: "1. A superveniente decisão da autoridade coatora que aprecia o pedido de liberdade protocolado pela defesa enseja a perda do interesse de agir do habeas corpus impetrado sob o fundamento de excesso de prazo na apreciação do referido pleito. 2. A reiteração de pedido de habeas corpus fundado nos mesmos elementos fáticos e jurídicos, já analisados e denegados em impetração anterior por este Tribunal, implica o não conhecimento do novo writ neste particular." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXV e LXVIII, da Constituição Federal; Art. 312, 313, I, 316, 319 e 660, §2º, do Código de Processo Penal; Art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006; Art. 69 do Código Penal; Art. 485, VI, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8079097-24.2025.8.05.0000, da Comarca de Itamaraju, em que é impetrante ADEMARIO FELICISSIMO DE ARAUJO, pacientes ELIAS DA SILVA ROCHA e REURY SANTOS SOUZA, e impetrado o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJU. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Salvador, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR